Tribunal: STF
Processo: ADPF 675
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS ESTATAIS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES. CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (Lei nº 9.882/99, art. 3º, inciso II, c/c o art. 4º, “caput”). AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DIRETO E IMEDIATO ENTRE OS ATOS ESTATAIS IMPUGNADOS E O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CUJO EXAME DEPENDE, NOS TERMOS EM QUE DEDUZIDA PELA ENTIDADE SINDICAL AUTORA, DO CONFRONTO PRÉVIO ENTRE OS “DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS” QUESTIONADOS (MAS NÃO IDENTIFICADOS) E A LEI Nº 13.979/2020. NECESSÁRIA FORMULAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DE JUÍZO PRELIMINAR DE LEGALIDADE. OBJETO JURIDICAMENTE INIDÔNEO EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. CRISES DE LEGALIDADE SÃO INSUSCETÍVEIS  DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA. LEGITIMIDADE DO CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES AO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO (RTJ 139/67, v.g.). ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.
    DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Confederação Nacional de Turismo (CNTUR) com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional “dos decretos Estaduais e Municipais” que, adotadas pelos Governadores de Estado e Prefeitos Municipais, com fundamento na Lei nº 13.979/2020, veiculam medidas para o enfrentamento da “emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”, tais como “a proibição de circulação de serviços de transporte privado e públicos em âmbito intermunicipal, interestadual, bem como a determinação de ‘toque de recolher’ (…), a proibição do recebimento de novos hóspedes por hotéis, o fechamento de estabelecimentos da área da alimentação e acesso a dados telefônicos para controle de tráfego de pessoas” (grifei).
    Sustenta-se, em síntese, que as medidas de enfrentamento da pandemia (COVID-19) implementadas, no âmbito das diversas unidades da Federação, por meio de atos estatais, sequer identificados, a que se refere a autora, que se qualifica como entidade sindical patronal de terceiro grau, estariam em desacordo com os pressupostos e requisitos previstos na Lei nº 13.979/2020, que estabelece, em relação a tais medidas administrativas de caráter preventivo, que “somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas” (art. 3º, § 1º, na redação dada pela MP nº 926/2020).
    Eis, resumidamente, as razões subjacentes à pretensão de inconstitucionalidade ora formulada pela entidade sindical autora:
    “A necessidade de comprovação científica é determinação da legislação federal, a fim de que as autoridades locais não cometam excessos. Contudo, a realidade fática vem apresentando diversos casos onde há evidente extrapolação na tomada de decisão, o que demonstra evidente inobservância às competências dos Estados e Municípios, causando violação a direitos fundamentais, na medida em que refletem apenas a adoção de medidas desesperadas e sem qualquer amparo técnico e científico daquele Município ou Estado. 
    …...................................................................................................
    O Ministério da Saúde divulgou no último dia 06 (seis) posicionamento técnico a respeito da situação atual frente à pandemia em território nacional. É evidente que cautelas ainda devem ser mantidas, para que o enfrentamento da questão de saúde seja conduzido sob controle, porém, em momento algum há amparo científico ou orientação do Ministério da Saúde para que os entes federados tomem medidas desproporcionais. 
    …...................................................................................................
    Quanto ao distanciamento social, o Ministério da Saúde, com fundamento em estudos técnicos, recomenda que ‘os municípios e estados do país que não tiveram ultrapassado o percentual de 50% de ocupação dos serviços de saúde, após a pandemia de coronavírus, podem iniciar uma transição para um formato onde apenas alguns grupos ficam em isolamento. A medida é recomendada desde que haja oferta de leitos e respiradores, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o trabalho de profissionais de saúde e testes de diagnóstico’.
    …...................................................................................................
    Dentre todas as medidas impositivas, o ‘toque de recolher’ e a quebra da inviolabilidade dos dados de comunicação são as que merecem especial atenção, pois refletem medidas de cunho inquestionavelmente autoritário, incoerente com o Estado Democrático de Direito, bem como as medidas exacerbadas quanto ao controle de atividades como hotelaria (proibição de ingresso de novos hóspedes) e alimentação (fechamento total para frequência de público) representam indiscutível assunto de interesse nacional, os quais violam direitos fundamentais de cidadãos que necessitam da prestação do serviço quanto dos cidadãos que dependem das atividades econômicas para que mantenham o sustento do seu âmbito familiar e da manutenção dos empregos dos seus colaboradores. 
    …...................................................................................................
    Sendo assim, novamente reiterando a necessidade de cautelas para o enfrentamento da COVID-19, e sobretudo pelo fato de haver regramento em âmbito federal (Lei 13.979/2020, com redação dada pela MP 926/2020 e Decreto 10.282/2020), é indispensável que esta Corte Suprema, de forma urgente, determine as bases constitucionais para que não haja a instauração do caos por todo o território nacional, em razão das medidas adotadas até o presente momento e que começam a gerar desconfortos e manifestações por parte da sociedade.” (grifei)
    O pedido formulado pela CNTUR na presente sede de fiscalização normativa abstrata consiste na “manutenção da abertura das fronteiras estaduais e municipais, ante as discutidas violações de direitos fundamentais e a necessária conformação de tais atos normativos com o regramento federal de caráter geral, evitando casuísmos injustificáveis e afastando decisões destituídas de fundamentação técnico-científica” (grifei). 
    Sendo esse o contexto, impõe-se apreciar, desde logo, questão preliminar concernente à admissibilidade, no caso ora em análise, da presente arguição de descumprimento.
    E, ao fazê-lo, relembro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem suscitada na ADI 2.187/BA, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, determinou que todas as procurações ou delegações outorgadas pelos autores de ações de controle concentrado, a seus Advogados e Procuradores, contenham poderes especiais para a instauração do pertinente processo de fiscalização normativa abstrata perante esta Corte, com a indicação objetiva do diploma legislativo ou do ato normativo, e respectivos preceitos (quando for o caso), que devam expor-se, especificamente, à impugnação nas vias abstratas de controle de constitucionalidade.
    Essa orientação, firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, tem apoio em decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada.”
    (ADI 2.187-QO/BA, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei) 
    O Supremo Tribunal Federal, atento a essa diretriz jurisprudencial, tem advertido que o descumprimento dessa exigência, pelo autor, importa em extinção do processo de controle normativo abstrato, sem resolução de mérito:
    “Ação direta de que não se conhece, por não haver sido cumprida a diligência destinada à regularização da representação processual (procuração com poderes específicos para atacar a norma impugnada).”
    (ADI 2.187/BA, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    Impor-se-ia, desse modo, a intimação da autora, para corrigir o vício que venho de indicar, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito (Lei 9.882/99, art. 4º, c/c o art. 76, § 1º, inciso I, do CPC).
    Deixo de ordenar, no entanto, a providência acima referida, considerada a absoluta inadmissibilidade desta arguição de descumprimento.
    É que a entidade sindical autora, em sua petição inicial, além de não indicar as autoridades ou órgãos estatais requeridos, também não especificou quais seriam os atos estatais impugnados nesta sede de fiscalização normativa abstrata, tampouco esclareceu o âmbito espacial de eficácia das medidas ora questionadas, porém sequer identificadas e individualizadas.
    A autora, na realidade, ao expor as circunstâncias fáticas que dão suporte à sua pretensão de inconstitucionalidade, limitou-se a afirmar, “tout court”, a existência de “medidas adotadas por autoridades municipais e estaduais”, sem individualizar, porém, quem seriam tais autoridades, a quais unidades da Federação estariam vinculadas e quais atos teriam sido por elas praticados.
    Embora a autora, em sua peça inaugural, faça uma breve referência à existência de, pelo menos, 07 (sete) decretos que, emanados de diversas unidades da Federação, supostamente consubstanciariam medidas semelhantes àquelas que se buscam questionar nesta sede de fiscalização normativa abstrata, é certo, no entanto, que esses específicos decretos estaduais e municipais foram indicados na petição inicial com propósito meramente exemplificativo, não constituindo, eles próprios, objeto da presente arguição de descumprimento, eis que, além de a maior parte dos atos estatais em referência já estar com sua eficácia completamente exaurida (como o “Decreto 535/2020”, o “Decreto 1.103/2020”, o “Decreto 69.577” e o “Decreto 19.613”), não foi contra tais atos que a entidade sindical autora dirigiu o seu pedido principal, mas, tal como por ela própria definido, a presente insurgência se fez em face de “quaisquer atos emitidos por estados e municípios com conteúdo semelhante”, sendo certo, ainda, que a autora não produziu nos autos cópia de qualquer decreto estadual ou municipal que eventualmente pudesse ser identificado como objeto desta impugnação. 
    Vê-se, na realidade, que, longe de a pretensão ora deduzida restringir-se a um ato específico ou a um conjunto de atos determinados, o pleito formulado pela entidade sindical autora estende-se a todos os atos estatais que eventualmente possam veicular as medidas administrativas contra as quais dirige seu inconformismo, veiculando, desse modo, pedido incerto quanto a seus destinatários e indeterminado quanto a seu conteúdo, a revelar que sua postulação ostenta perfil inequivocamente genérico e indefinido.
    O fato irrecusável, portanto, é que a CNTUR, na petição inicial veiculadora da presente demanda constitucional, não indicou, com a necessária precisão e clareza, quais seriam os atos estatais objeto deste processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Com efeito, a entidade sindical autora desta arguição de descumprimento, em sua petição inicial, não obstante tenha indicado, em caráter meramente exemplificativo, apenas alguns decretos estaduais e municipais veiculadores das “medidas de enfrentamento” por ela questionadas na presente sede processual, insurge-se, na verdade, tal como assinalado no pedido formulado no item “b” da referida peça inaugural, contra “quaisquer atos emitidos por estados e municípios com conteúdo semelhante” (grifei).
    Constata-se, pois, presente tal contexto, tratar-se de pedido formulado de modo abrangente e impreciso quanto a seus limites, especialmente se se considerar que a entidade sindical autora, ao não especificar quais “decretos estaduais e municipais” teriam supostamente transgredido preceitos fundamentais nem identificar os atos sobre os quais deve recair o provimento judicial pleiteado nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade, descumpriu, ela própria, o que prescreve o art. 3º, inciso II, da Lei nº 9.882/99, que estabelece, como requisito de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a seguinte condição:
    “Art. 3º – A petição inicial deverá conter:
    …...................................................................................................
    II – a indicação do ato questionado;” (grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro AYRES BRITTO, ao constatar, no âmbito da ADPF 55/DF, de que foi Relator, que “a arguente não indicou, de forma precisa e delimitada, quais atos que estariam sendo questionados” (grifei), negou-lhe seguimento, com apoio no art. 3º, II, da Lei nº 9.882/99, valendo transcrever, por sua inteira correção e pertinência, o seguinte fragmento de sua douta decisão:
    “(...) omitindo-se a arguente de indicar, de maneira precisa, os atos do Poder Público que estariam sendo impugnados nesta arguição, é de se reconhecer a inépcia da petição inicial (inciso II do art. 3º da Lei nº 9.882/99).” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que não há como acolher o pedido deduzido pela CNTUR, no qual veicula pretensão genérica e indeterminada, eis que a arguente, ao não delimitar o objeto ou a extensão de referido pleito, deixou de observar os requisitos formais indispensáveis ao reconhecimento da aptidão da petição inicial para fazer instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, como determinam os arts. 322, “caput”, e 324, “caput”, do CPC, segundo os quais o pedido deve ser “certo” e “determinado”, ressalvadas as hipóteses – de todo inocorrentes no caso – em que a legislação processual admite a formulação de pedido genérico (CPC, art. 324, § 1º, I a III).
    Eventual concessão do provimento requerido, nos termos preconizados pela arguente, implicaria transformá-lo em verdadeira medida de índole normativa, eis que destinada a neutralizar situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas, tal como tive o ensejo de assinalar em recentíssimo julgamento que, por mim proferido, restou consubstanciado em decisão assim ementada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES. CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (Lei nº 9.882/99, art. 3º, inciso III, c/c o art. 4º, ‘caput’). POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF. PRECEDENTES. O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ‘RES JUDICATA’. RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO. RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF. A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF. DOUTRINA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.”
    (ADPF 580-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe ressaltar, por necessário, que essa orientação reflete-se em inúmeros julgamentos proferidos no âmbito desta Corte (ACO 1.105- -ED/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN – ACO 1.115/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ACO 1.200/AP, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 1.609-AgR/PI, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 2.661/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso).
    II. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.”
    (ACO 1.449-AgR/MA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Constata-se, pois, em face do que se observa na petição inicial e na procuração judicial, que nelas sequer foram indicados e identificados os atos estatais impugnados nesta sede de controle normativo abstrato, tal como exigido pela jurisprudência desta Corte (ADI 2.017/DF, Rel. Min. NELSON JOBIM – ADI 2.774/GO, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 2.835/PE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI 3.087/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADI 3.328-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 4.229-MC/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), circunstância que se revela suficiente, por si só, a inviabilizar o processamento da presente ação constitucional.
    Há a considerar, ainda, outro aspecto de inequívoco relevo jurídico (pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade por via reflexa) que também se revela apto a justificar, por si só, o não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    É que o exame dos fundamentos que dão suporte à pretensão de inconstitucionalidade ora deduzida neste processo de fiscalização normativa abstrata revela que a entidade sindical autora limita-se a estabelecer uma análise comparativa entre os atos estatais por ela questionados e o conteúdo normativo da Lei nº 13.979/2020, confrontando o modelo instituído pela lei de conteúdo geral com o teor de decretos regionais e locais de caráter meramente suplementar, para, a seguir, através de um juízo de suposta incompatibilidade entre os atos estatais de menor positividade (decretos estaduais e municipais) e o regime jurídico vigente em âmbito nacional, concluir, em desdobramento exegético ulterior, pela alegada ocorrência de ofensa a preceitos de índole fundamental.
    O aspecto que venho de ressaltar evidencia que a controvérsia instaurada na presente sede processual diz respeito a típica hipótese de antagonismo entre atos normativos de caráter secundário e determinado diploma legislativo (como a Lei nº 13.979/2020, no caso), a refletir, na perspectiva dessa situação de alegada antinomia, a existência de mero conflito de legalidade.
    Vê-se, desse modo, que a análise da validade jurídico-constitucional dos atos estatais ora questionados depende, para efeito da aferição de sua compatibilidade com o texto da Constituição da República, do cotejo prévio com a Lei nº 13.979/2020, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”.
    Isso significa que a controvérsia ora veiculada nesta causa diz respeito a situação caracterizadora de conflito indireto com o texto constitucional, o que inviabiliza a instauração do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.
    Como se sabe, a finalidade a que se acha vinculado o processo de controle normativo abstrato restringe-se, tão somente, à análise de hipóteses caracterizadoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal (RTJ 133/69, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 134/558, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 137/580, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), de tal modo que se encontram excluídas do âmbito de fiscalização concentrada aquelas situações cujo exame de adequação constitucional, para efetivar-se, esteja sujeito a necessário contraste prévio entre o ato estatal impugnado e outros diplomas de caráter infraconstitucional, como se vê de precedentes desta Suprema Corte consubstanciados em decisões assim ementadas: 
    “O confronto do ato questionado com os dispositivos da Carta teria que passar, primeiramente, pelo exame ‘in abstracto’ de outras normas infraconstitucionais, de tal forma que não haveria confronto direto da lei em causa com a Constituição.
    Não conhecimento da ação.”
    (ADI 1.692/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    “– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se  no sentido de que crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes.”
    (ADI 4.644-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, por oportuno, que esse mesmo entendimento, firmado em sede de ações diretas de inconstitucionalidade e de ações declaratórias de constitucionalidade, tem sido observado por esta Suprema Corte também em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois, tal como reiteradamente enfatizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, situações de litigiosidade constitucional  de caráter meramente reflexo, ainda que ocorrentes, não se expõem à possibilidade de controle jurisdicional concentrado (ADPF 93-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 270/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 350-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 354/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008,  QUE REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I – A jurisprudência desta Suprema Corte não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no decreto presidencial ora impugnado.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ADPF 169-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL QUE, SE EXISTENTE, APENAS SE MOSTRARIA DE FORMA REFLEXA E INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ATINENTE À MATÉRIA. PROVIDÊNCIA DESCABIDA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Os atos que consubstanciem mera ofensa reflexa à Constituição não ensejam o cabimento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADPF 169- -AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 14/10/2013;  ADPF 210-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 21/6/2013; ADPF 93-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 7/8/2009.
    2. ‘In casu’, o cotejo entre as decisões judiciais impugnadas e os preceitos fundamentais tidos por violados implicariam a análise da legislação estadual atinente, providência descabida nesta via processual.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ADPF 192-AgR/RN, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. NÃO- -ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    …...................................................................................................
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    3. Agravo Regimental improvido.”
    (ADPF 210-AgR/DF, Rel. Min TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública. Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Supostas violações do princípio da legalidade e das competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido.
    1. Trata-se de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro a pedido do Governador do mencionado ente federado.
    2. Para verificar, ‘in casu’, as violações dos arts. 37, ‘caput’, e 144, § 2º, da Constituição Federal, apontadas pelos agravantes, seria necessário, anteriormente, interpretar as regras constantes da Lei Federal nº 11.473/07 e do Decreto nº 5.289/04, pois são elas que dão supedâneo legal à edição das portarias impugnadas. 
    3. Assim, as supostas ofensas ao texto constitucional, caso configuradas, seriam meramente reflexas ou indiretas, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (ADPF 468-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Cumpre relembrar, neste ponto, por oportuno, que o controle abstrato de constitucionalidade, para viabilizar-se processualmente, exige que a situação de conflito entre o ato estatal dotado de menor positividade jurídica e o texto da Constituição transpareça, de maneira direta e imediata, do cotejo que se faça, desde logo, entre as espécies normativas em relação de antagonismo, eis que, em sede de fiscalização concentrada, o contraste hierárquico com a Carta Política não pode estabelecer-se, obliquamente, mediante confronto prévio com qualquer estatuto ou diploma despojado de natureza constitucional, como ocorre, precisamente, no caso ora em análise (RTJ 189/98, Red. p/ o acórdão Min. ELLEN GRACIE – RTJ 199/946, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 205/1125, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RTJ 210/557, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 73/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADI 1.419/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.065/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – ADI 2.714/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 3.789/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADI 4.218- -AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 4.856/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 4.952/PB, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “ATO REGULAMENTAR – DESCABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    – As resoluções editadas pelo Poder Público, que veiculam regras de conteúdo meramente regulamentar, não se submetem à jurisdição constitucional de controle ‘in abstracto’, pois tais atos estatais têm por finalidade, em última análise, viabilizar, de modo direto e imediato, a própria execução da lei.
    – A Lei n. 4.117/62, ao reconhecer um amplo espaço de atuação regulamentar ao Poder Executivo (art. 7º, § 2º), outorgou-lhe condições jurídico-legais para – com o objetivo de estruturar, de empregar e de fazer atuar o Sistema Nacional de Telecomunicações – estabelecer novas especificações de caráter técnico, tornadas exigíveis pela evolução tecnológica dos processos de comunicação e de transmissão de símbolos, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.
    Se a interpretação administrativa da lei divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o Decreto impugnado pretendeu regulamentar, quer porque se tenha projetado ‘ultra legem’, quer porque tenha permanecido ‘citra legem’, quer porque tenha investido ‘contra legem’, a questão posta em análise caracterizará típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar a utilização do mecanismo processual de fiscalização normativa abstrata.”
    (ADI 561-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque a dispositivo de Decreto que aprova Regulamento de ICMS e que se limita a reproduzir texto de Lei que não é atacado.
    – Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra Decreto que regulamenta Lei, ou porque, havendo divergência entre aquele e esta, a questão se situa primariamente no terreno da legalidade, ou porque, sendo a norma daquele mera reprodução da desta, a inconstitucionalidade a ser atacada é da norma legal e só por via de conseqüência se reflete na norma do Decreto que a reproduz. 
    – No caso, configura-se a segunda hipótese, não tendo, portanto, sido atacada a norma legal que foi reproduzida no regulamento e cujo texto é o único impugnado.
    Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.”
    (ADI 2.121/SC, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “– Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato, quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público.
    A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame ‘in abstracto’ do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional.
    A inconstitu